Tribunal: STF
Processo: HC 185678
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Coação no curso do processo. Inépcia da denúncia. Atipicidade não identificada. Trancamento da ação penal. Inviabilidade. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Adrielly Martins Rodovalho em favor de Kleber Rogério Furtado Coelho, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, que denegou a ordem no HC 550.132/MS. (evento 5 – fls. 159/167).
    O Paciente encontra-se denunciado pela suposta prática do crime de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal). 
    Extraio do ato dito coator: 
    “HABEAS CORPUS. ART. 344 DO CP. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO VERIFICADAS. HABEAS CORPUS DENEGADO. 
    1. O trancamento da ação penal é medida excepcional, só admitida quando restar provada, de forma clara e precisa, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade. 
    2. Tendo o paciente, na condição de advogado, dito à vítima, médica responsável por lavrar laudo contrário aos interesses do cliente do paciente em processo de alienação parental, que se ela não não 'desdissesse' o que havia consignado no laudo em comento, [...] 'faria o que fosse possível para ajudar a cliente dele e que iria complicar a vida da declarante (vítima) no Conselho Regional de Medicina', tem-se hipotética situação de mal injusto e grave, caracterizador da ameaça. 
    3. O intento do acusado ao assim falar e a forma como recebeu a vítima essas palavras, constituem-se em matéria de fato, de nova valoração descabida no habeas corpus. 
    4. As instâncias ordinárias concluíram que, pelos elementos trazidos aos autos, há justa causa para a ação penal, infirmar tal constatação demanda reexame fático-probatório vedado na via estreita do writ. 
    5. Habeas corpus denegado”.
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, a inépcia da denúncia oferecida contra o Paciente e a atipicidade da conduta a ele imputada. Sustenta que o Paciente apenas ‘exerceu regular atuação profissional’, o que caracterizaria causa de exclusão de ilicitude da conduta. Requer, em medida liminar e no mérito, o trancamento da Ação Penal 0042561-02.2018.8.12.0001.
    Indeferi a liminar, em 05.2020 (evento 08).
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela denegação da ordem (evento 10). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Para refutar a inépcia da denúncia e a atipicidade de conduta, o ato dito coator reportou que o Paciente, ‘na condição de advogado, entrou em contato telefônico com a vítima, médica responsável por lavrar um laudo juntado em processo de alienação parental e contrário aos interesses do cliente do paciente, informando que, se ela não 'desdissesse' o que havia consignado no laudo em comento, (G. B. D.) iria representar contra ela no CRM, tendo ainda o denunciado declarado que 'faria o que fosse possível para ajudar a cliente dele e que iria complicar a vida da declarante (vítima) no Conselho Regional de Medicina'. Nesse contexto, a ameaça de "complicar a vida da declarante (vítima) no Conselho Regional de Medicina" pode ser em tese admitida como mal injusto e grave, caracterizador da ameaça’.
    Como se vê, os fatos indiciam que o Paciente usou de ameaça (‘complicar’ a vida da vítima), com o fim de favorecer interesse alheio (cliente), contra pessoa que funciona no processo (médica responsável por laudo já juntado em litígio de alienação parental). Portanto, não há, icutu oculi, manifesta atipicidade da conduta quanto ao delito do artigo 344 do CP (Art. 344 - Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral).
    Por consequência, a conclusão do ato dito coator está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte, a qual é na direção de que somente cabível o trancamento diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes). Presente, como no caso, juízo de probabilidade a respeito da ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, bem como de sua autoria, não há margem para o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus (Inq 2131, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux; HC 178522 AgR, Rel. Min. Cármem Lúcia).
    De resto, ‘O crime de coação no curso do processo é formal. Sua consumação independe de resultado naturalístico, bastando a simples ameaça praticada contra qualquer pessoa que intervenha no processo, seja autoridade, parte ou testemunha. É irrelevante que a conduta produza o resultado pretendido’ (HC 124.487/ES, Rel. Min. Roberto Barroso). 
    Ainda, na linha da manifestação do Ministério Público Federal, ‘o fato de o réu ter ameaçado prejudicar a vítima apresentando denúncia contra ela junto ao Conselho de Ética Profissional, a par de ser uma conduta lícita de sua parte, também configura uma grave ameaça. O tipo penal em questão não exige a promessa de um mal injusto. Por fim, o fato de o laudo já estar nos autos quando a ligação foi feita não torna o crime impossível, pois a intenção do réu era de que a médica “desdissesse” o que havia consignado no laudo’.
    Nessas condições, os fatos e as circunstâncias da conduta penal atribuída ao Paciente necessitam de maior maturação perante as instâncias ordinárias. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de dezembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora